Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011442-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 020.875.151-31 (PACIENTE), juizo da setima vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.833.874-37 (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que não proferiu sentença nos autos de ação penal em que o paciente figura como réu pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no
art
. 1o, §1o e
, art.

2o
, ambos
da Lei n. 12.850/2013. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, alegando-se que o paciente possui endereço certo e vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa; (
ii
) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de dilação processual injustificada, o que não se verifica quando a instrução criminal está encerrada e os autos se encontram conclusos para sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4.
A complexidade do feito, que envolve oito acusados, diversos defensores, e a existência de múltiplos incidentes processuais, justifica a maior duração do processo, especialmente quando observado o trâmite regular e dentro da razoabilidade.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e vínculo empregatício, não autoriza por si só a revogação da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ e do Enunciado Criminal 43 do TJMT.

6.
A manutenção da custódia cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante de indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho” e pela reiteração delitiva, evidenciada pela existência de outro processo penal por crime semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A instrução criminal encerrada e os autos conclusos para sentença afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

2.
A complexidade do processo, com pluralidade de réus e diversos incidentes, justifica dilação processual dentro dos limites da razoabilidade.

3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida cautelar.

4.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 12.850/2013,
arts
. 1o, §1o, e 2o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 52; STJ,
AgRg
no RHC 163925/MA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2022; TJMT, HC n. 1027092-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha,
DJe
13.12.2023; TJMT, HC n. 1033583-39.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1017256-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira,
DJe
26.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011442-89.2025.8.11.0000

PACIENTE: JULIMAR DE ALMEIDA MOREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Julimar
de Almeida Moreira
, com pedido liminar,
contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos de ação penal (
PJe
N.U 1003470-73.2024.8.11.0042),
não proferiu a sentença em feito que apura o
cometimento, em tese, dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e
arts
. 1o, §1o e 2o, ambos da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1) há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa
e,
2) o paciente possui endereço certo
e
“estava trabalhando de carteira assinada antes da prisão”
.

Pede
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
(ID
279856389
), com documentos (
ID’s

279856390
/

279856397
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 280373366).

O juízo singular prestou as informações (ID 281421392).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID 281992851).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em 9.2.2024, o Juízo da Vara Única de Arenápolis decretou a prisão preventiva do paciente e corréus
.

Em 26.4.2024, o paciente e outros 7 (sete) agentes foram denunciados por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa -
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e
arts
. 1o, §1o, e 2o, ambos da Lei n. 12.850/2013
-
(
PJe
1003470-73.2024.8.11.0042).

Em 29.5.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia e, em 30.10.2024, absolveu sumariamente os denunciados em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, bem como manteve suas prisões preventivas
.

A audiência de instrução e julgamento
foi realizada no dia
28.1.2025 (
PJe

1003470-73.2024.8.11.0042).

Extrai-se dos autos
(
PJe

1003470-73.2024.8.11.0042) que o órgão ministerial de primeiro grau e as defesas dos denunciados apresentaram as alegações finais (
Id’s
187239744; Id. 187385706; 187508048; 187514491; 187747792 e 188225350), estando os autos conclusos para prolação da sentença.

O juízo singular, ao prestar informações, esclareceu que
“
em que pese a alegação defensiva de excesso de prazo para formação da culpa, é certo que a instrução criminal já foi encerrada e os autos encontram-se aptos à prolação da sentença, sendo os próximos à apreciação, seguindo-se a ordem de prioridade deste Juízo
”
(sic – ID 281421392).

Por sua vez, o entendimento desta e. Câmara é no sentido de que
“(...) os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-
se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade (...)”
(HC n.
1027092-50.2023.8.11.0000,
Relator: Des. Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/12/2023
).

Sendo assim, sem descurar das alegações do impetrante, entendo que
o
constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a formação da culpa configura-se quando há uma dilação processual desprovida de justificativa
.

Na hipótese,
os autos encontram-se conclusos para prolação da sentença, de modo a incidir a Súmula no 52 do c. STJ,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(sic).

Outrossim,
a
denúncia envolve
8
acusados pela prática de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico
e
organização criminosa; o processo conta com representações feitas por diferentes advogados e pela Defensoria Pública, além de inúmeros pedidos incidentais, como solicitações de liberdade provisória

e a impetração de
habeas corpus
neste Tribunal.

Esses fatores, somados à
aptidão dos autos para prolação de sentença,
“sendo os próximos à apreciação”
(sic), conforme ordem de prioridade esclarecida pelo juízo singular nas informações, afastam a t
ese de excesso de prazo.

Aplicável o seguinte entendimento deste e. TJMT:

“(...)
Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade, mais ainda quando já encerrada a instrução processual, nos termos da Súmula 52 do STJ.
(...).”

(N.U 1017256-19.2024.8.11.0000
– Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira –
Segunda Câmara Criminal
–
DJ
e

26
.
08
.
2024)

No que tange aos predicados pessoais do paciente, é entendimento pacífico de que tais fatores, por si sós, não
ensejam a revogação da custódia preventiva
(STJ,
AgRg
no RHC 163925/MA - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

E na hipótese, como já assentado no julgamento do HC no 1033583-39.2024.8.11.0000, a prisão preventiva
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por, ao menos, 8 (oito) denunciados e voltada à prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas na região de Arenápolis/MT, bem como na reiteração delitiva, visto que responde outra ação penal por associação criminosa (
PJe
N.U 1001394-61.2023.8.11.0026).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da
d.
Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025